Tribunal: TJES
Processo: 5027292-86.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027292-86.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 29.557.042 REGINALDO OLIVEIRA RAMALIO
RECORRIDO: DNA FORMULAS INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5027292-86.2024.8.08.0048

RECORRENTE: REGINALDO OLIVEIRA RAMALIO

RECORRIDOS: DNA FORMULAS INDUSTRIA DE COSMETICOS; K 7 QUIMICA DO BRASIL LTDA - ME

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e o requerente postula a concessão da gratuidade de justiça. Não observo nos autos elementos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência e o recorrente apresentou contracheques junto ao recurso que confirmam sua condição financeira. Defiro o benefício na forma dos artigos 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade recebo o recurso interposto.

Conforme consta na sentença combatida: “
Trata-se de ação com pedido obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização, em que a parte Autora afirma que contratou as Requeridas para a confecção de cremes, em 27/03/2023, pelo valor de R$15.390,00. Aponta que os produtos deveriam ser entregues em 30 dias, mas não foram, razão pela qual ele sustou os últimos 03 cheques. Alega que foi cobrado por terceiros referente aos cheques estornados, uma vez que as Requeridas transferiram esses títulos a terceiros, tendo sido condenada a pagar esse valor. Requer a restituição de R$10.863,30 e indenização por dano moral de R$10.000,00. Pleiteia a gratuidade de justiça
”
.

O Juízo
a quo

julgou a ação procedente em parte
nos seguintes termos: “
Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a rescisão contratual e, por consequência, condenar as Requeridas solidariamente a restituir ao Autor o valor de R$10.863,30 (dez mil, oitocentos e sessenta e três reais e trinta centavos) a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral.
”.

A parte Requerente apresentou recurso no id 13835496 pretendendo a reforma da sentença para ser reconhecida a ocorrência de danos morais.

Contrarrazões no id 13835501.

Compulsando os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

O Juízo sentenciante, entendeu pela não ocorrência de danos morais tendo se manifestado nos seguintes termos:

“Em relação ao pedido de indenização por dano moral, entendo que por ter sido a compra inicialmente realizada por empresa e que estamos tratando de simples descumprimento contratual com retenção indevida de valores, apesar de essa circunstância causar aborrecimento, não é suficiente para violar direito da personalidade”.

Em sede recursal, o requerente, ora recorrente, não apresenta razões capazes de mudar a conclusão alcançada pelo Juízo de origem.
Mormente porque o contrato firmado entre as partes não possuía natureza consumerista
, uma vez que, conforme a cláusula 7º do contrato (id 13834570), fica evidente que os produtos adquiridos seriam usados como insumos na empresa do recorrente.

Por tais motivos, entendo que decidiu acertadamente o magistrado sentenciante, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 15% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)